Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701583-38.2018.8.07.0014 RECORRENTE: J &amp; J COMERCIO DE COLCHOES LTDA, JOAO PAULINO DA SILVA, LEILA MARIA DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NATUREZA DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que não há relação de consumo, pois a empresa que contrai a dívida não se equipara ao destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 3. Não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, desde que limitada à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não cumulada com outros encargos da mora. 4. Conforme o art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, quando os embargos à monitória tiverem por fundamento excesso de cobrança, o embargante deverá demonstrar, por meio de planilha de cálculo, o valor que entende correto. 5. Os réus deveriam demonstrar que a taxa de juros convencionada no contrato discrepa da taxa média praticada no mercado de consumo para operações financeiras equivalentes. No entanto, sequer apontaram qual seria a taxa média de mercado para operação idêntica de modo a possibilitar a identificação da alegada abusividade dos juros compensatórios. 6. Também deixaram os réus de demonstrar a insuficiência da prestação para pagar a parcela mensal dos juros, de maneira que os não pagos no final do período fossem capitalizados e sobre eles incidissem novos juros, caracterizando a prática de amortização negativa. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou ao artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Erik Franklin Bezerra (OAB/DF 15.978). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/ DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pelos recorrentes, nada a prover, pois ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome da advogada apontada, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009